Tribunal: STF
Processo: Rcl 64077
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela TIM S/A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 na Ação Trabalhista 0010608-29.2020.5.15.0094, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF, na ADI 5.625 e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma ter o Tribunal reclamado:



     “[...] reconhecido vínculo de emprego a partir da desconsideração da validade de contrato de prestação de serviços firmado, com cujo ajuste as partes litigantes no processo originário haviam regulado procedimentos relativos à representação de vendas.



    Fêz-lo a partir da aplicação de regras de distribuição de ônus probatório e da compreensão de que restou configurada a subordinação jurídica e os demais requisitos ensejadores do vinculo empregatício.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Argumenta, ainda, que:



    “O fenômeno da ‘pejotização’ vem carregado de um conteúdo conceitual negativo que seria a imposição, pelo ente patronal, de constituição de pessoa jurídica especialmente para a prestação de serviços pessoais, exercidos por pessoa física, de modo subordinado, não eventual e oneroso, na tentativa de disfarçar eventuais relações de emprego que evidentemente seriam existentes, com a finalidade de burlar direitos trabalhistas e previdenciários.



    Entretanto, é sabido que, para configuração de um contrato de trabalho, a lei (CLT, artigos 2º e 3º) exige a presença de requisitos específicos e cumulativos, tais como: pessoalidade; alteridade; subordinação jurídica; percepção de salários; habitualidade; além da condição de ser o empregado pessoa natural.



    Esses pressupostos devem estar – todos e de modo simultâneo – presentes, para que a relação seja juridicamente reconhecida como de emprego. A ausência de um deles é óbice intransponível à materialização do contrato de trabalho.” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “[...] 



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 36).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. 



    No ponto, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022).



    Sobre o tema, o STF, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. 



    No caso concreto, porém, observo que o TRT15, ao analisar o recurso ordinário, manteve a caracterização do vínculo empregatício. Destaca-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes trechos:



    “A reclamada, em defesa, afirmou que celebrou contrato de prestação de serviços com a empresa do autor (Office Telecom Eireli ME), tendo como objetivo relacionamento, negociação e comercialização estratégica de serviços e produtos, sob a denominação Sênior Account, admitido pela Lei 11.196/05, artigo 129, c/c Lei 13.429/2017, artigo 4º-A.



    Com efeito, é cristalino que, para a demonstração da vinculação empregatícia, deve estar comprovado, cabalmente, a não eventualidade do trabalho, a onerosidade dele decorrente e a subordinação, sendo esta última característica, por excelência, o ponto crucial da prova que se pretende e se faz necessária. Primeiro, porque, em todo contrato cujo objeto é a prestação de trabalho, tem-se por evidente algum tipo de subordinação, sendo sempre o tomador quem estabelece as diretrizes a serem seguidas. O que pode variar, dentre as modalidades contratuais, é o grau dessa dependência, que deriva desde a quase absoluta, presente no contrato de emprego, até chegar-se numa quase autonomia, evidente em alguns tipos de relação de trabalho.



    Sempre que se vislumbrar o elemento subordinação, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício. Quem recebe ordens diretas, sofre admoestações pela execução inadequada dos serviços, submete-se à exigência de comparecimento regular e metódico à empresa, tem os seus serviços fiscalizados por óbvio que trabalha sob subordinação, devendo ser considerado empregado, e não autônomo.



    [...]



    No presente caso, a reclamada reconheceu a prestação de serviços, incumbindo-lhe, portanto, o ônus de demonstrar a inexistência do vínculo de emprego (arts. 818 da CLT e 373, II do CPC), comprovando a natureza autônoma dos serviços prestados no interregno em questão, do qual não se desvencilhou a contento.



    Porquanto, restou comprovado nos autos que a ré estabelecia metas de vendas ID. 5979b10 - Pág. 1, ID. b2f514f), treinamento para prospecção de clientes (ID. db87930 - Pág. 1), todos meios e recursos aplicados para ingerência da produtividade dos representantes.



    Sobre o tema, importante destacar que a testemunha da reclamada, confirmou a existência de metas de vendas, ao afirmar que ‘na reclamada havia uma OS estipulando metas, com a finalidade de que os sr. account recebessem mais, e era um acelerador de resultados, pois se ultrapassem a meta poderiam receber mais’.



    Ademais, ficou comprovado a ingerência direta da ré na carteira de clientes dos representantes que trabalhavam no segmento ‘senior account’, conforme depoimento da testemunha do reclamante: [...].



    Acresça-se que, não obstante a formalização de contrato com pessoa jurídica, ficou comprovado que a contratação ocorreu diretamente com a pessoa física do reclamante, não havendo justificativa para que ocorresse a contratação de senior accounts por meio de pessoa jurídica.



    Nesse segmento, quanto à pessoalidade, restou comprovado nos autos, de acordo com a prova documental e oral, que a prestação de serviços foi realizada por pessoa física. Ainda, quanto ao tema, a testemunha da reclamada afirmou que ‘contratualmente não era permitido o sr. account colocar a esposa ou terceiro para fazer seu trabalho, pois se tratava de um contrato exclusivo’ (ID 4c5062b). Da mesma forma, a testemunha do autor afirmou que ‘o depoente e o reclamante não poderiam ser substituídos’.



    No que diz respeito à subordinação, consoante bem pontuado pela Origem, a prova oral também indicou que o reclamante tinha que cumprir metas impostas da reclamada e que deveria comparecer às reuniões e, apesar de a testemunha Sra. Franciele, indicada pela reclamada, afirmar que não havia punição em caso de não cumprimento de metas, afirmou que o trabalhador não recebia o acelerador.



    Nesse contexto, restou, portanto, configurada a subordinação jurídica, como muito bem analisou a Origem, razão pela qual não comporta reparos a r. sentença que reconheceu o vínculo de emprego, com o pagamento das verbas salariais e rescisórias decorrentes.” (doc. eletrônico 13, pp. 188-190).



    No caso, trata-se da contratação de uma empresa (pessoa jurídica) para representar a marca TIM atuando como parceiro na modalidade Senior Account para vendas de produtos e serviços do portfólio da reclamante.



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas em sede de contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo ao Agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 61526 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/11/2023).



    Cito, ainda, na mesma linha de entendimento a Rcl 63.271/RS, DJe de 31/10/2023, da minha relatoria.



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021 - grifei).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na parte em que reconhece o vínculo de emprego entre a reclamante e o beneficiário.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator